Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723495-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLENO FEITOSA COSTA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GIRLENO FEITOSA COSTA contra a sentença (ID 23653717) que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados objetivando sua imediata contratação pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, bem como o recebimento de indenização por danos morais, em virtude de suposta preterição de nomeação decorrente de terceirização das atividades para as quais havia sido aprovado em concurso público. Em extensas razões recursais (ID 23653721), reitera que participou do certame realizado pela apelada, tendo, em 2016, sido aprovado para o cargo de “agente de serviços operacionais - eletricidade” na posição 382. Repisa que a apelada celebrou seguidos contratos com empresas para fornecimento de mão de obra terceirizada, findando na contratação de 345 funcionários para o exercício de funções alegadamente idênticas àquelas estabelecidas no edital do concurso, em detrimento dos candidatos aprovados. Sustenta que o fato de ter sido classificado em cadastro reserva e a existência de candidatos em posições antecedentes “não se revelam impeditivas à sua contratação, pois os vultuosos valores despendidos a título de terceirização pela ré conduzem à necessidade de contratação e todos os candidatos provados”, sobretudo por envolver o exercício da atividade-fim. Discorre sobre os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa e argumenta que a obtenção de força de trabalho sem a realização do respectivo concurso esvazia o comando constitucional que determina a realização de processo seletivo de ampla concorrência para o preenchimento de cargos públicos. Prossegue asseverando que “a mera expectativa de direito do candidato aprovado converte-se em direito de fato” se, durante o prazo de vigência do certame, for realizada a contratação de pessoal terceirizado para realização das mesmas atividades, extrapolando-se os juízos de conveniência e oportunidade autorizados à apelada para tal fim. Informou a juntada de novos documentos e, ao final, “reiterou os pedidos iniciais”, requerendo que seja determinada “sua contratação definitiva” pela apelada, bem como para que seja declarada a ilegalidade da conduta de utilização de mão de obra terceirizada. Não foi recolhido preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no ID 23653663. A apelada apresentou contrarrazões (ID 23653736) refutando os argumentos suscitados pelo apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso. No ID 24123227, a apelada noticia que o seu processo de privatização foi definitivamente concluído em 2/3/2021 e pede que seja reconhecida a perda do objeto do apelo. Instado a se manifestar sobre aludido requerimento (ID 24411560), o prazo deferido ao apelante transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta aos documentos de ID 24123228 e seguintes, bem como aos portais institucionais da apelada (https://agenciavirtual.ceb.com.br/, acesso em 09/04/2021) e do governo do Distrito Federal (http://agenciabrasilia.df.gov.br/2021/03/02/neoenergia-assume-operacao-da-ceb-e-promete-triplicar-investimentos/, acesso em 9/4/2021), verifica-se que o processo de privatização da apelada foi finalizado em 2/3/2021, tendo a integralidade do capital social da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A sido adquirida e transferida para a empresa privada Bahia Geração de Energia S/A, pertencente à sociedade de capital aberto Neoenergia S/A e controlada pelo grupo espanhol Iberdrola. Assim, considerando que a retirada do governo local do controle acionário implica na exclusão da apelada do rol de entidades estatais para os quais se exige a realização de concurso público para investidura em cargo ou emprego, não se mostra mais possível o prosseguimento do presente recurso. Isso porque seu objeto envolve, justamente, o exame da alegada obrigatoriedade de convocação de candidato aprovado em certame realizado com vistas ao atendimento da determinação do art. 37, inc. II, da CF, o qual, por sua vez, não pode ser imposto à iniciativa privada. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional vindicado, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do apelante, uma vez que o objeto perseguido não mais subsiste. Sobre o assunto, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM O ADVENTO DAS ELEIÇÕES. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. 1. O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes. 2. A ausência de votos em benefício da parte apelante na etapa eletiva do concurso para membro do Conselho Tutelar do DF acarreta a perda superveniente do interesse de agir. (...)”. (Acórdão no 972187, 20150111070955APC, Relatora: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 14/10/2016, p. 405/411) “AÇÃO POPULAR. TELEBRASÍLIA. PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Se a Telebrasília foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação a declaração de nulidade de admissão de pessoal sem concurso público, por infringir o disposto no art. 37, inciso II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II. Remessa desprovida.” (Acórdão 132660, 19980110332393RMO, Relatora: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/12/2000, p. 7) Diante do exposto, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, declaro prejudicada a apelação e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 13 de abril de 2021 16:39:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator